Tribunal: TCU
Processo: 021.414/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3982/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que a presente representação foi formulada pelo Exmo. Sr. Antônio Nilo Rayol Lobo Segundo, como Procurador da República em Garanhuns - PE, com a apresentação do Ofício n° 1088/2016/GAB/MPF/PRMI~AR-1° OF e a cópia integral do Procedimento Administrativo no 1.26,005,00XXX.612015-XX, para ciência e adoção das providências cabíveis, anunciando que " médicos do Hospital Regional Dom Moura em Garanhuns/PE recebem salários sem cumprir a carga horária para a qual foram contratados "; Considerando que, em 20/5/2019, por intermédio do Acórdão 3.548/2019, ao conhecer da representação e, no mérito, considerá-la prejudicada, a 2a Câmara do TCU proferiu, entre outras medidas, a seguinte determinação: " (...) 1.7.1. ao Ministério da Saúde que adote as medidas cabíveis junto ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - Denasus e, no prazo de 60 (trinta) dias, informe o TCU sobre o resultado das providências adotadas para a apuração e a solução das irregularidades noticiadas nestes autos; " Considerando que a unidade técnica notificou o Ministério da Saúde, o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - DENASUS e a Procuradoria da República no Município de Garanhuns - PE sobre o aludido Acórdão 3548/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, em 19/3/2020, como Coordenador-Geral de Controle Interno do Ministério da Saúde, o Sr. Manoel Augusto Cardoso da Fonseca encaminhou o Ofício 167/2020/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS, e, em atendimento à demanda do Denasus consignada no Despacho DITEG 0014024762, solicitou a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo para o atendimento à determinação prolatada pelo 1.7.1 do Acórdão 3548/2019-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada pelo Sr. Manoel Augusto Cardoso da Fonseca, como Coordenador-Geral de Controle Interno do Ministério da Saúde, e, assim, conceder, excepcionalmente, o novo e improrrogável prazo de 60 (sessenta) dias para o atendimento ao item 1.7.1 do Acórdão 3548/2019-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de prolatar a determinação abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 021.414/2016-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Antônio Nilo Rayol Lobo Segundo, como Procurador da República em Garanhuns - PE. 1.2. Instituições: Secretaria Estadual de Saúde do Governo de Pernambuco e Hospital Regional Dom Moura em Garanhuns - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Seproc envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Saúde e ao representante, para ciência.